Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CIVIL PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXIGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INEXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o juízo a quo olvidou a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, não obstante tenha concedido alhures, a gratuidade de justiça, ao despachar a inicial de execução de título extrajudicial, é cabível a alteração da sentença, apenas, para suspendê-la, na forma do art. 98, inc. VI do CPC.
2. O acordo homologado em juízo faz lei entre as partes, de forma que a sua alteração, como no caso, para excluir os honorários advocatícios contratuais e redução de multa moratória, deve ser demandada em via processual própria, não em sede de recurso.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.